Tribunal: STF
Processo: ARE 1431919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA A SAÚDE. DIREITO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA.



    1. Apela o autor, de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária movida contra a UNIÃO e o ESTADO DE PERNAMBUCO, com intuito de ver reconhecido o direito de que os réus realizem procedimento cirúrgico de implante de eletrodo cerebral profundo - DBS para tratamento da doença de Parkinson;



    2. A discussão não consiste em saber se os réus estão ou não obrigados a custear e realizar o procedimento cirúrgico em questão. No caso em apreço, a perícia judicial concluiu que o procedimento cirúrgico não é indicado para o caso do autor, dado que não irá solucionar a enfermidade e nem lhe conferir melhor qualidade de vida;



    3. Em vista disso, seja ou não uma prestação de saúde devida pelo Estado, no caso concreto, os réus não podem ser compelidos a tanto. Em outras palavras, ainda que os réus sejam obrigados a custear esse tipo de tratamento, é fato que, para este paciente específico, o mesmo não é eficaz, daí porque a improcedência do pedido é medida que se impõe; 



    4. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apela o autor, de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária movida contra a UNIÃO e o ESTADO DE PERNAMBUCO, com intuito de ver reconhecido o direito de que os réus nele realizem procedimento cirúrgico de implante de eletrodo cerebral profundo - DBS para tratamento da doença de Parkinson.



    Data venia do entendimento do eminente Relator, entendo que a sentença deve ser mantida.



    Registre-se inicialmente que a discussão não consiste em saber se os réus estão ou não obrigados a custear e realizar o procedimento cirúrgico em questão.



    No caso em apreço, a perícia judicial concluiu que o mesmo não é indicado para o caso do autor, dado que não irá solucionar a enfermidade e nem lhe conferir melhor qualidade de vida.



    Em vista disso, seja ou não uma prestação de saúde devida pelo Estado, no caso concreto, os réus não podem ser compelidos a tanto.



    Em outras palavras, ainda que os réus sejam obrigados a custear esse tipo de tratamento, é fato que, para este paciente específico, o mesmo não é eficaz, daí porque a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente